Tribunal: TJSP
Processo: 1028941-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desídia no transporte e entrega da mercadoria – Dano material que deve ser ressarcido - Danos morais configurados – Situação abusiva e contrária à boa-fé objetiva – Indenização mantida – Sucumbência em maior parte dos réus - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.